Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702608-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAOARA BATISTA DE SA DESPACHO Nada a prover quanto aos recursos especial e extraordinário apresentados pela ADASA – AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL nos IDs 28379685 e 28380056, respectivamente, porquanto são cópias dos recursos já interpostos nos IDs 26707783 e 26708669 e apreciados pela decisão de ID no 27574473. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 27574473. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007